Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANTONIO LUIS FERNANDES DA SILVA da decisão (ID 16401622) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de ANA KARLLA TAUSA DA SILVA e PABLO VINÍCIUS SOARES DE ARAUJO, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 16401614), o agravante/autor, em síntese, sustenta a sua posse e o esbulho do agravado/réu. Aduz que adquiriu o imóvel em condomínio irregular, por cessão de direitos e o locou por curto período de tempo. Afirma que solicitou a desocupação do imóvel para residir e que, após a saída do locatário, iniciou reforma. Diz que ficou dois dias sem ir até o local e quando lá retornou, o imóvel havia sido invadido por terceiros que o ameaçaram. Acrescenta que as provas que possui são o contrato de cessão de direitos, o contrato de locação e ocorrência policial. Requer a concessão de liminar, para que seja reintegrado inaudita altera parte no imóvel, e, no mérito, propugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida liminar de reintegração da posse. Preparo (ID 16401615). Em decisão (ID 16468197), indeferi o pedido de liminar. Sem contrarrazões, conforme certificado (ID 17338268). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0704428-54.2020.8.07.0020), da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, houve reconsideração da decisão agravada, em 30/07/2020, nos termos seguintes (ID 68768948): (...) Ante o exposto, presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar novamente requerida, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração do autor na posse do bem objeto da demanda. INTIMEM-SE pessoalmente os réus para desocuparem o imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo fixado para desocupação, EXPEÇA-SE mandado de reintegração de posse. Expedido o mandado, caberá ao requerente estabelecer contato com o Oficial de Justiça para agendar data e horário da diligência. Em caso de impedimento de acesso ao local onde deva ser realizada a intimação e eventual reintegração de posse, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Comunique-se nos autos do agravo de Instrumento o teor da presente decisão. Passo, então, ao saneamento do feito. O Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Assim, satisfeitos os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro saneado o feito. Indefiro o pedido formulado pela parte autora para dilação probatória, com a produção da prova oral pleiteada, por não vislumbrar a necessidade da prova pretendida, considerando a revelia da parte requerida e a ausência de protesto de provas pelos réus. Ademais, a versão do autor já se encontra nos autos. Ante o exposto, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Águas Claras, DF, 30 de julho de 2020 11:46:04. PALOMA FERNANDES RODRIGUES BARBOSA Juíza de Direito (...) Nesses casos, quando a decisão agravada é reconsiderada pelo magistrado de 1a instância, o agravo perde o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal do agravante, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora